Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800589-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA, ALVARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS – DETRAN/PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO.

NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO PELOS IMPETRANTES.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO DE PRONTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 16 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com pedido liminar impetrado por HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA e ALVARO JOSE DA SILVA em face da iminência da prática de ato tido como ilegal a ser perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do Processo Administrativo de protocolo eletrônico n° 2019/263341, que poderá acarretar a demissão dos impetrantes à bem do serviço público.

Em suas razões (Id. 4416850), após argumentar sobre a impetração preventiva do presente “mandamus”, apresentaram os autores a síntese dos fatos informando que tiveram instaurado contra si Processo Disciplinar Administrativo através da portaria nº 21/2019-CGD/PAD, de 30 de maio, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33.885, de 31/05/2019, com a finalidade de apurar suas responsabilidades pela prática das irregularidades ocorridas na unidade Detran do Município de Redenção, oriundas de declaração dada pelo nacional Renato Luiz Brandão, no Estado de Minas Gerais, ao Departamento de Polícia Civil, no sentido que a Carteira Nacional de Habilitação do depoente seria falsa.

Disseram que, uma vez aberto o prazo para a ampla defesa e contraditório, apresentaram o respectivo recurso dentro do prazo legal, com provas materiais, testemunhais e apontando as provas existentes no bojo da sindicância investigativa, na qual constam áudios de Renato Luiz Brandão, que constituiriam a prova mais importante para elucidar o caso objeto da apuração, porém o material probatório que apresentaram foi descartado pela Comissão Processante do Detran.

Alegaram que a participação deles no caso apurado se deu por terem sido os servidores responsáveis pela avaliação veicular, tendo sido na defesa escrita demonstrado todas as formas de avaliação e como foram realizados os procedimentos, aduzindo que para chegarem à avaliação veicular outros servidores atuaram no processo, de maneira que não cabia a eles (impetrantes) toda a execução do procedimento visando à emissão Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Informaram que o relatório final conclusivo emitido pela Comissão Disciplinar concluiu pela aplicação da pena de “Demissão a bem do Serviço Público”, e teve como base, conforme argumentam, um processo criminal chamado de “Operação Galezia”, que foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará no ano de 2015 e que culminou na prisão de muitos servidores do Detran/PA, estando o procedimento em andamento em Vara Criminal da Capital ainda sem trânsito em julgado.

Argumentaram que, assim agindo, a Comissão Processante desviou as investigações do correto objeto que seria a CNH do nacional Luiz Renato Brandão e dirigiu seu foco para a ação penal citada anteriormente, acabando por descartar todas as informações da sindicância investigativa realizada pelo órgão de trânsito que, ao final, não apontou quais servidores tiveram eventual participação em toda a cadeia de irregularidades.

Ressaltaram que, no relatório final, a Comissão Processante deixou claro que não apreciou o mérito de sua defesa (dos impetrantes), sendo, ao final, o relatório acatado pelo Corregedor-Chefe e, posteriormente, pelo Diretor-Geral do Detran/PA, sem, conforme alegam, a devida análise e revisão do processo, providências necessárias para aplicação da maior pena de punição expressa na Lei 5.810/94.

Informaram que o Diretor-Geral do Detran/PA encaminhou a decisão do Procedimento Administrativo Disciplinar, através do protocolo eletrônico nº 2019/263341, como de praxe, para a Procuradoria-Geral do Estado – PGE, que acatou a decisão do Diretor-Geral do Detran/PA sem a devida revisão do processo, encaminhando-o para a Governadoria do Estado do Pará.

Discorreram sobre seu direito líquido e certo.

Afirmaram estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Concluíram requerendo a concessão liminar para suspender o ato de sua demissão e, ao final, a concessão da segurança.

Com a inicial foram colacionados documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o “mandamus”
,
indeferi o pedido liminar (id nº 4738104).

A autoridade coatora (id nº 4830437) e o Estado do Pará (id nº 4800091) se manifestaram sobre o pedido do formulado no “writ” sustentando, após o relato dos fatos, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Sobre esse ponto, argumentam que os impetrantes apresentam mera alegações unilaterais, confusas e até contraditórias, imprestáveis para comprovar, de plano, a existência de violação a direito líquido e certo, pelo que requereram a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída.

No mérito, destacaram a inexistência de ilegalidade ou abusividade na conclusão da Comissão Processante no sentido da aplicação da pena de demissão aos impetrantes, em razão da administração pública ter agido nos limites da legalidade, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a decisão sugerindo a aplicação da pena de demissão foi justificada e fundamentadas na conclusão do PAD.

Ao final, requereu que fosse acatada a preliminar de impossibilidade de dilação probatória, ou, caso assim não se entendesse, que fosse denegada a segurança, em face da inexistência de violação a direito líquido e certo dos impetrantes.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de “custos legis”, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída (id nº 4996800).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

Conforme relatado, o suposto ato coator atacado no presente “writ” diz respeito à possível aplicação da pena demissão aos impetrantes - servidores públicos do Detran/PA, após terem respondido a PAD, segundo eles eivado de irregularidades no seu trâmite. Os impetrantes buscam, portanto, que a autoridade tida como coatora seja compelida a suspender o ato que implicaria em suas demissões.

Por sua vez, a autoridade dita coatora e o Estado do Pará defendem a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por entenderem que o direito líquido e certo não restaria comprovado de plano em favor das partes autoras.

Pois bem, após analisar as razões apresentadas pelos impetrantes e os documentos por eles juntados no momento da impetração do presente “mandamus”, concluo que, de fato, o pleito dos alotes carece de dilação probatória, o que, como sabido e ressabido, se mostra inviável em sede de mandado de segurança.

Pois bem, passando à análise do mencionado ponto, primeiramente observa-se que os impetrantes sequer juntaram, no momento da impetração do “writ”, a íntegra dos autos do Processo Administrativo Disciplinar ora questionado, de maneira que não há como apurar se a defesa dos autores foi ou não apreciada pela Comissão Processante.

A respeito desse item, observa-se que, após examinar a cópia do relatório final conclusivo emitido pela Comissão Processante juntado aos autos no id. 4416957, verifica-se a ausência de 6 (seis) folhas do relatório – páginas 5609 a 5615, justamente da parte em que a Comissão trata sobre a análise da defesa dos servidores, não havendo como comprovar a tese de que os fundamentos da defesa não foram considerados pela Comissão.

Fora isso, pela análise dos fundamentos e dos documentos constantes no bojo do processo, verifico que não resta clara a demonstração do prejuízo concretamente sofrido pelos impetrantes durante a instrução do Processo Administrativo, a tal ponto de justificar o reconhecimento de nulidade de atos praticados durante o trâmite do procedimento em questão.

Dessa forma, conclui-se que as supostas irregularidades suscitadas não são suficientes por si sós para gerarem a nulidade de todo o procedimento, sendo certo que a jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que, em Processo Administrativo Disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief.

Essa regra foi plenamente recebida no âmbito do Direito Administrativo (inclusive em sua vertente disciplinar).

Inclusive, sobre o tema, Marçal Justen Filho assinala que:

‘[a] nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes. Se certo ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida.

A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) discordância formal com um modelo normativo e que é (b) instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um interesse protegido juridicamente), não se configurará invalidade jurídica.

Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem dano)’ (JUSTEM FILHO, Marçal.
Curso de Direito Administrativo
. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 323/324).

O STF já decidiu várias vezes pela aplicação do princípio em tela aos processos disciplinares
e mesmo em caso de nulidades absolutas
. Vide:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão).

2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux).

3.
Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame
.

4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)’ (RMS 28490/DF-AgR, Relator o Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/17). (grifei)

‘Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça.

2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da

CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014.

3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência.

3.
Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes.

4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança.

6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (MS 32581/DF-AgR, Relator o Min.
Edson Fachin
, Primeira Turma, DJe de 1/4/16). (grifei)

Assim,
conforme foi dito, entendo que não há a demonstração documental dessa ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes.

Sobre o assunto, prevê o art. 1º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, que a ação mandamental será manejada para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou se achar ameaçada de sofrê-la por parte de autoridade, “verbis”:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (grifei)

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a parte impetrante deve demonstrar, “prima facie”, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção.

No caso concreto
, resulta evidente que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, a possível prática de ato abusivo que pudesse vir a ser efetuada por parte da autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo eles também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

No sentido do que vem sendo explanado, cito a jurisprudência a seguir colacionada:

“Processo

MS 00218015020128190000 RJ 0021801-50.2012.8.19.0000

Órgão Julgador

DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL

Partes

Autor: G SILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, Réu: EXMO SR SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Publicação

05/06/2013 14:26

Julgamento

19 de fevereiro de 2013

Relator

DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGRAVO REGIMENTAL.

Pleito de creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, lubrificantes óleo diesel e pneus para seus veículos automotores na prestação de serviço de transporte. Inexistência nos autos prova pré-constituída. Impetrante que se dedica a várias atividades além de transporte rodoviário de carga, tais como armazéns gerais, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras e depósito de mercadorias para terceiros. Atividades exercidas que não se restringem apenas ao transporte rodoviário, sendo certo que os insumos pretendidos podem ser utilizados em inúmeras outras práticas distintas da atividade-fim arguida.
Ausência de comprovação de justo receio da impetrante em sofrer violação a direito liquido. Necessidade de comprovação de plano de que os insumos pretendidos são integralmente consumidos por sua atividade-fim, bem como a existência de qualquer ato da atividade coatora que, efetivamente, lhe cause receio de autuação. Não há prova, nem mesmo, de que esteja escriturando crédito em relação aos insumos pretendidos. Em que pese o cabimento de writ para declaração do direito à compensação tributária, faz-se mister a existência de direito líquido e certo a essa compensação, o que não se verifica na hipótese em apreço.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Grifei)

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelos impetrantes, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie, tendo em vista a necessidade de dilação probatória visando apurar os fatos alegados, o que se verifica inviável em sede de mandado de segurança, repita-se.

Dessa maneira, por se tratar, o “mandamus”, de um procedimento sumário especial que reclama celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”.

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Nesse sentido trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma condição da ação do mando de segurança, assimilável ao interesse de agir e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (in, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Tratando do interesse de agir no mandado de segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha) Isto inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Na linha do que vem sendo sustentado, os julgados a seguir reportados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA TÉCNICO BANCÁRIO. EDITAL Nº 001/2015. BANPARÁ. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME CONHECIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO E RESPECTIVO AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público Edital 001/2015 e pelo Banco do Estado do Pará, que teria deixado de atribuir ao impetrante pontuação da questão número 15 da prova de cor amarela, que restou anulada após análise de recurso administrativo, a qual corresponde a questão número 11 da prova de cor branca (prova realizada pelo candidato apelado), da disciplina de Raciocínio Lógico, sendo que a referida pontuação garantiria sua classificação no certame.

2.

Em análise aos documentos acostados, verifica-se que o apelado não comprovou que as autoridades coatoras tenham deixado de lhe atribuir a pontuação referente a anulação da questão de número 15 da prova objetiva de cor amarela. A ausência de cópia do cartão resposta ou outro meio de prova eficaz para o reconhecimento do direito

pleiteado, não há como ser suprida nesta demanda diante da limitação do rito da ação mandamental.

3. Assim, não é possível aferir se a banca examinadora já havia ou não anulado a questão 15 da prova amarela à época em que foi divulgada a lista de classificação preliminar, aonde consta que o impetrante acertou apenas 1 (uma) questão de Raciocínio Lógico (fl. 81). De igual forma, não há comprovação de que o impetrante acertou a questão de número 12 da prova de cor branca, como ele afirma ter acertado e, tampouco que errou a questão de número 11 (que corresponde a questão de número 15 da prova amarela (fl. 64 e 72), de maneira a garantir sua classificação no certame.

4. Reexame Necessário Conhecido reformando na integralidade a sentença, para indeferir a petição inicial do mandado de segurança, com base no art.10 da Lei 12.016/2009, c/c art.485, IV, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

5. Prejudicados o apelo (fls. 190/201) e o respectivo agravo interno (fls. 224/227), ante a reforma integral da sentença em sede de reexame necessário.

6. Condenação em custas, em respeito ao princípio da causalidade.

7. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. À UNANIMIDADE.”.

(TJ/PA 2019.04630986-71, 209.372, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-08).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto).

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial.

Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL e por consectário lógico DENEGO a segurança pleiteada, ante a carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários (Súmula nº 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA., 16 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2021